Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017237-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALZIRA GOMES DOS SANTOS PAIXAO - CPF: 522.195.931-34 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017237-83.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente(s):

ALZIRA GOMES DOS SANTOS PAIXÃO

Recorrido(s):

CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR PRAZO SUPERIOR A 14 DIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar das alegações da Recorrente em sua

exordial que fazia mais de 14 dias que estava sem receber água em sua casa, e não sendo a primeira vez que isso acontecia, todavia não comprovou algum registro de reclamação através de protocolos gerados em eventuais atendimentos.

Aduziu que a falta de água não atinge o bairro todo, mas apenas a sua rua e uma outra paralela. Juntou alguns protocolos, alegando ser de outros moradores na mesma situação.

No entanto, a simples menção de protocolos de terceiros não é suficiente para comprovar suas alegações, até mesmo porque deixou de instruir o feito com outros documentos que auxiliariam, como fotos, senhas ou protocolo de atendimento, faturas de água das pessoas que alegou serem seus vizinhos.

A ré comprovou que houve uma reclamação por ausência do serviço, no dia 21/10/19, e na ocasião a residência foi abastecida com 2.000 (dois mil) litros de água, por meio de caminhão pipa.

Por se tratar de prova negativa, de impossível alcance por parte da prestadora dos serviços, cabia à autora comprovar, nos termos do art. 373, I do CPC.

Não pode a Ré suspender os serviços essenciais indevidamente, entretanto, não houve comprovação, não cabendo à Ré indenizá-la, notadamente porque não cometeu qualquer ilegalidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020